Tribunal: TCU
Processo: 014.416/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Civis deferidas pela administração do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em favor de Maria Vicente de Abreu, a partir do falecimento de João Francisco de Abreu, em favor de Maria Cleuza Alves Pereira, a partir do falecimento de João Pedro Costa Gomes, em favor de Paula Mendes, a partir do falecimento de Joel Mendes, em favor de Alaíde Manoel de Almeida Ferraz e Simone de Almeida Ferraz, a partir do falecimento de José Góis Ferraz, e em favor de Gesa Torres Teixeira, a partir do falecimento de João Batista Teixeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em favor de Maria Vicente de Abreu, a partir do falecimento de João Francisco de Abreu, em favor de Maria Cleuza Alves Pereira, a partir do falecimento de João Pedro Costa Gomes, em favor de Paula Mendes, a partir do falecimento de Joel Mendes, em favor de Alaíde Manoel de Almeida Ferraz e Simone de Almeida Ferraz, a partir do falecimento de José Góis Ferraz, e em favor de Gesa Torres Teixeira, a partir do falecimento de João Batista Teixeira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituídos por João Pedro Costa Gomes em favor de Maria Cleuza Alves Pereira (à Peça 13 sob o n.o 10104003-05-2012-000015-5), por José Góis Ferraz em favor de Alaíde Manoel de Almeida Ferraz e Simone de Almeida Ferraz (à Peça 15 sob o n.o 10104003-05-1998-000431-1) e por João Batista Teixeira em favor de Gesa Torres Teixeira (à Peça 16 sob o n.o 10104003-05-2012-000012-0) concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão civil instituídos por João Francisco de Abreu em favor de Maria Vicente de Abreu (à Peça 12 sob o n.o 10104003-05-2013-000008-5) e por Joel Mendes em favor de Paula Mendes (à Peça 14 sob o n.o 10104003-05-2012-000007-4), negando-lhes os respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas apontadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar o comprovante dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões civis apontadas no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência e efetivo cumprimento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.